Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711721-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: VANI VIEIRA NUNES GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por VANI VIEIRA NUNES GONCALVES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, a parte executada alega excesso de execução sob o argumento de que seria devido tão somente a quantia de R$ 42.419,14 (quarenta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos). Alega que foi realizado o depósito dos valores na sua integralidade, considerando os honorários na parte que entende ser incontroversa. Argumenta haver um excesso de execução dos valores cobrados a título de honorários advocatícios em R$ 4.074,37. Devidamente intimada, a parte exequente manifestou-se conforme ID Num. 152636279. É a síntese do necessário. DECIDO. Sem razão a parte impugnante. A sentença de ID Num. 101165819 julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes o pedido formulado. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pela autora. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em sede de apelação, foi proferido acórdão nos seguintes termos (ID Num. 148573536): “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré a reembolsar à autora a importância de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), com lastro no art. 85, §11, do CPC.” Em sede de Recurso Especial, foi proferido acórdão nos seguintes termos (ID Num. 148574027): “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.” Como visto, os valores dos honorários de sucumbência foram fixados em sentença e confirmados por este e.TJDFT e STJ, não havendo o que se falar em redução do valor por conta da majoração, sob alegação de majorar os honorários do vencedor de 10% para 12,6% o total devido, sob pena de ofensa à coisa julgada. Logo, não há o que se falar em excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID Num. 152545118. (...)”. Na origem, informa o executado/agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual ofereceu impugnação, rejeitada na forma da decisão agravada. Argumenta, em apertada síntese, que os honorários advocatícios foram fixados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, majorados pelo TJDFT em 5% (cinco por cento) de seu valor e, novamente, pelo STJ em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da verba, de modo que a dívida total perfaz a quantia de R$ 4.074,37 (quatro mil e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, insurge-se a parte executada/agravante contra o valor dos honorários fixados pela decisão agravada. Em uma análise preliminar, verifico que assiste parcial razão ao agravante. A fim de melhor esclarecer a questão, peço vênia para transcrever um trecho da decisão agravada: “A sentença de ID Num. 101165819 julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes o pedido formulado. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pela autora. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em apelação, foi proferido acórdão nos seguintes termos (ID Num. 148573536): “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré a reembolsar à autora a importância de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), com lastro no art. 85, §11, do CPC.” Consoante julgamento do Recurso Especial, foi proferido acórdão nos seguintes termos (ID Num. 148574027): “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.” (...)”. (grifos nossos) Da análise literal da parte dispositiva do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, acima negritado, verifico que os honorários não foram majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme consta do cálculo apresentado pelo exequente/agravado (ID Num. 148707710 dos autos originários), mas que houve uma majoração do valor atualizado da aludida verba sucumbencial. Ou seja, o valor fixado por este Tribunal de Justiça, após a devida atualização, deve ser majorado de 20% (vinte por cento) em face da sucumbência perante o Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, ao menos análise preliminar, entendo que o mesmo raciocínio não se aplica à majoração dos honorários pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Conforme se extrai do dispositivo do voto do relator, acima sublinhado, os honorários advocatícios foram majorados em 5% (cinco por cento), o que denota uma alteração no percentual aplicável à verba sucumbencial. Nota-se que não há, neste dispositivo, menção ao valor dos honorários, como houve na decisão do STJ, No mais, em face dos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários em grau recursal em apenas 0,5% (zero vírgula cinco por cento) de seu valor bruto, como tenta fazer entender o agravante, significaria aviltar o trabalho realizado pelo advogado da parte adversa perante este Tribunal, especialmente se considerado seu relevante êxito, que acarretou a reforma integral da r. Sentença proferida na origem. Contudo, considerando que a pretensão da agravante se limita à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tenho por demonstrados seus requisitos. A probabilidade do direito decorre do evidente excesso de execução, uma vez que os honorários não foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme pleiteado pela agravada. Já o perigo de dano decorre do excesso de execução, que trará prejuízos ao agravante. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 152900656 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento, ficando autorizado, contudo, o levantamento dos valores incontroversos, já depositados pelo executado/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 16:57:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora